Tribunal: STF
Processo: RE 93559
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
-RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR FUNCIONÁRIOS PUBLICOS FEDERAIS,
CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A., PLEITEANDO GRATIFICAÇÃO POR
RISCO DE VIDA E SAÚDE.
PRETENSAO DEFERIDA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, SEM QUE SE CONFIGURE
OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.